Tribunal: STF
Processo: HC 212427
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Resistência e lesão corporal. Regime inicial. Substituição da pena. Deficiência na instrução do writ. Juntada tardia. Inovação recursal. Reiteração de pedido anterior. Crimes praticados com violência. Reincidência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 177.712-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. A tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3. A “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. Além de considerar que a paciente foi condenada por crimes praticados com violência, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[a] reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes” (RHC 194.169-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.